Tribunal: TJMT
Processo: 1010448-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010448-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (IMPETRANTE), FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA - CPF: 081.928.931-03 (IMPETRADO), HELICIA VITTI LOURENÇO (IMPETRADO), FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA - CPF: 081.928.931-03 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO IAGO DA SILVA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –TRAFICÂNCIA HABITUAL –
EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA INJUSTIFICÁVEL – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES –
INSUFICIÊNCIA
-
ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A considerável quantidade de pasta-base de cocaína [aproximadamente 100g] e a apreensão de instrumento/apetrecho comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão], somadas, constituem indicativos de traficância habitual, a autorizar a constrição cautelar (STJ, AgRg no HC 725170/SP; AgRg no HC 727535/GO).

O histórico criminal do paciente, agravado pelo suposto cometimento sucessivo de delitos da mesma natureza, revela efetivo risco social, sobretudo porque “
a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 580216/SP). Em outras palavras, a possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais, por si só, justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, RHC 94.197/MG; HC no 524.705/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para preservar a ordem pública se o paciente foi preso em flagrante 1 (um) ano após obter liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico, em ação penal pretérita por tráfico de drogas, por demonstrar que “
estas não foram óbice para que realizasse nova empreitada criminosa
” (TJMT, HC no 129530/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010448-66.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S):

DR. ITAMAR MACIEL DE SANTANA

PACIENTE (S):

FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1005739-56.2022.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O
impetrante sustenta que
: 1)
inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce profissão lícita, tem endereço certo e família constituída; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas
(ID 129978166), com documentos (ID 129978176/ID 129978167).

O pedido liminar foi indeferido (ID 130392665).

O Juízo singular prestou informações (ID 132698171).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes – prisão preventiva – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade dos fatos – quantidade e diversidade de entorpecentes – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – apreensão de mais de 100 (cem) gramas de pasta-base e cocaína – substâncias extremamente nocivas à saúde – utilização de adolescente na empreitada criminosa - Paciente que responde a outras 02 (duas) ações penais pela prática de crimes da mesma natureza - demonstração que faz do tráfico seu meio de vida – risco concreto de reiteração delitiva - predicados pessoais – irrelevância - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 132314676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.4.2022, o Juízo singular,

em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, em decisão oral (PJE N.U 1005739-56.2022.8.11.0042).

Em 18.5.2022, indeferiu o pleito revogatório nestes termos:

“[...] No que concerne ao periculum libertatis, a gravidade concreta dos fatos ressoa inconteste e geradora de contemporâneo abalo a ordem pública, elevada quando se consideram as circunstâncias em que ocorreram.

Consta dos autos que o autuado foi flagrado na mercancia de entorpecentes, empreitada criminosa na qual se utilizava e corrompia um adolescente.

Pela narrativa das testemunhas policiais que participaram da ocorrência, ressai que ao abordarem um grupo de usuários de entorpecentes, estes os afirmaram que costumavam adquirir as drogas do autuado, na esquina de uma distribuidora. Efetivando campana, os policiais constataram a movimentação de comercialização de entorpecentes, na qual o autuado utilizava-se do adolescente B.I.D.S.M., para guarda e entrega da droga. Ao efetuarem a abordagem, apreenderam com o autuado e com o adolescente, porções de cocaína acondicionadas para comercialização, totalizando 65,54 gramas, 49,39 gramas e 3,94 gramas, bem como uma balança de precisão (laudo técnico no id. 82916823).

Insta salientar, que o autuado possuía a balança de precisão em seu bolso e foram apreendidas substâncias entorpecentes escondidas entre sua virilha e nádegas.

Malgrado a quantidade de entorpecentes apreendidos, as circunstâncias fáticas são suficientes a indicar a narcotraficância pelo autuado. Os policiais que participaram da ocorrência afirmam que pela campana avistaram um indivíduo entregando uma cédula ao autuado e ele, por sua vez, lhe entregou algo. Ademais, a balança de precisão e a forma de acondicionamento dos entorpecentes corroboram a assertiva de que o autuado perpetrava o tráfico de drogas. [...]

Ademais, os antecedentes criminais do autuado, que ora carreio aos autos, denotam sua recalcitrância criminosa e risco concreto de reiteração delitiva, eis que responde pela prática do crime de tráfico de drogas em duas ações penais em curso (autos no 19373-44.2019.8.11.0042 e 1008057-46.2021.8.11.0042), além de ter sido autuado pela prática do crime de posse de drogas para consumo (TCO no 1008013-53.2021.8.11.0001).

Nesta senda, ainda que tecnicamente primário (o que, conforme o Enunciado no 43 do TJMT, não seria óbice ao decreto da prisão ou sua manutenção), verifica-se que o autuado é contumaz na prática delitiva e, a priori, há indícios de que utiliza da narcotraficância como meio de vida, crime hediondo que, no caso concreto, revela circunstâncias ainda mais vis, quando se considera a corrupção de um adolescente, o qual afirmou aos policiais que “recebe determinada quantidade de droga do Fernando, que seu lucro é baseado nas vendas” (Boletim de Ocorrência no id. 82916810). [...]

Outrossim, nesse contexto fático jurídico, destaca-se que a quantidade da droga apreendida não pode ser considerada como fator isolado para que o julgador analise a viabilidade da manutenção da custódia cautelar, notadamente quando há indícios bastantes de recalcitrância em crimes da mesma natureza (tráfico ilícito de entorpecentes), a forma de acondicionamento da droga, apetrechos apreendidos como a balança de precisão, o envolvimento de menor de idade na atividade ilícita, são circunstâncias que impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se demonstram insuficientes quando considerado o periculum libertatis do autuado, lastreado na gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva, eis que, malgrado em liberdade nas ações penais em curso, pelas quais responde pela prática do mesmo crime, supostamente voltou à praticá-lo.

Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública. [...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juiz de Direito - PJE N.U 1005739-56.2022.8.11.0042)

Em 6.6.2022, a 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente – art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2004 – (Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – PJE N.U 1006729-47.2022.8.11.0042).

Em 24.6.2022, o juiz da causa determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – PJE N.U 1006729-47.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de droga com envolvimento de adolescente, extraídos das apreensões de 108,45g (cento e oito gramas e quarenta e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão, após recebimento de informação acerca da traficância e visualização de ato de comércio, bem como na contumácia delitiva, por responder outras duas ações penais por tráfico, supostamente, praticados em 1o.3.2019 e 27.4.2021 [manter em depósito 21,50g de pasta-base de cocaína; trazer consigo e manter em depósito 45,70g de cocaína e 36,50g de maconha – PJE N.U 0019373-44.2019.8.11.0042 e 1008057-46.2021.8.11.0042].

A considerável quantidade de pasta-base de cocaína [aproximadamente 100g] e a apreensão de instrumento/apetrecho comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão], somadas, constituem indicativos de traficância habitual, a autorizar a constrição cautelar (
STJ, AgRg no HC 725170/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 11.4.2022; AgRg no HC 727535/GO – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 13.5.2022).

O histórico criminal do paciente, agravado pelo suposto cometimento sucessivo de delitos da mesma natureza [prisão por tráfico de drogas nos anos de 2019, 2021 e 2022], revela efetivo risco social, sobretudo porque
“
a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020). Em outras palavras, a
possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais, por si só, justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (
(STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; HC no 524.705/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.11.2019).

Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante 1 (um) ano após obter liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico, em ação penal pretérita por tráfico de drogas (PJE N.U
1008057-46.2021.8.11.0042)
, a demonstrar que
“estas

não foram óbice para que realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC no 129530/2016 - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022